Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-49.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000852-49.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 73.792.186/0001-32 (RECORRIDO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravo Interno n.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravante:
Secco Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Agravado:
Tim S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para reformar sentença que havia reconhecido a inexistência de débito e julgado parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a agravada ao pagamento de danos morais e à devolução do valor pago a título de multa contratual. O agravante pleiteia a manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação por danos morais e a restituição de valor pago a título de multa contratual, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e da suposta indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de telefonia comprova nos autos a regularidade da contratação e a existência de relação jurídica válida, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A cobrança da multa por quebra contratual decorre do inadimplemento de obrigação assumida pela parte autora, sendo legítima nos termos do contrato firmado.

5.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal.

6.

A inexistência de ilicitude na conduta da parte agravada afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

7.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com os precedentes aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da legalidade do débito e da relação jurídica entre as partes afasta a pretensão de declaração de inexistência da dívida.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo caracteriza exercício regular de direito e não gera direito à indenização por danos morais.

3.

A devolução de valor pago a título de multa contratual somente é cabível quando demonstrada a inexistência ou irregularidade da obrigação, o que não se verifica quando há comprovação da inadimplência contratual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravo Interno n.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravante:
Secco Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Agravado:
Tim S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Secco Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
.

Ação:

de Reconhecimento de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Sentença (Id.

264407751
) r
econheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais e à devolução do valor pago, correspondente à multa aplicada.

Decisão Monocrática (Id.
271820356
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Tim S.A. e, monocraticamente,
deu-lhe provimento,
para reformar a sentença combatida e
julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Agravo Interno (Id.

286688893):

requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença de 1° grau.

Contrarrazões (Id.

290239365):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravo Interno n.°

1000852-49.2024.8.11.0045

Agravante:
Secco Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Agravado:
Tim S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a empresa de telefonia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a legalidade do débito
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar ser indevida a cobrança da multa por quebra de contrato. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025